Tribunal: TJSP
Processo: 2169869-29.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra a vida
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Habeas Corpus. Execução Penal. Pedido de prisão domiciliar em virtude da pandemia do Covid-19. Indeferimento fundamentado pela autoridade impetrada. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder a ser reconhecido. Adoção de medidas de controle. Ordem denegada.